Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUAN LUCAS MOTA GOMES, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência deduzido em sede de embargos de declaração. Na origem, o Recorrente ingressou com ação contra o Banco de Brasília S/A, cuja sentença confirmou a tutela de urgência e determinou a limitação dos descontos das parcelas vinculadas ao contrato de financiamento na conta salário a limitação a 30% da remuneração bruta do servidor, abatidos os descontos legais. O Agravante ingressou com embargos declaratórios contra aquela decisão, dizendo que haveria omissão e contradição, porque ser teria considerado dispositivo de contrato estranho à relação jurídica celebrada pelas partes ou que se computasse os 30% de seus vencimentos, a para fim de fixação da margem consignável, compreendendo todas as prestações dos diversos empréstimos em que figura como devedor. Mas antes mesmo da apreciação dos seus embargos, opôs novos Embargos Declaratórios, tendo por objeto o pedido de liminar para suspender o protesto lavrado a pedido do Banco e compreendendo todo o saldo devedor em aberto. Na mesma decisão que apreciou os primeiros Aclaratórios, decidiu o MM. Juiz por não conhecer o segundo, em razão do princípio da singularidade ou unicidade recursal. Contra esta decisão que não conheceu o segundo Embargos, foi o interposto o presente Agravo de Instrumento. Nas razões do recurso, o agravante reiterou seu direito à suspensão do protesto e da inscrição em cadastros de inadimplentes. Foi facultado ao recorrente manifestar-se acerca dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, tendo em vista que as razões do recurso não impugnaram os fundamentos da decisão (ID 14787888). Sobreveio manifestação em que sustentou o atendimento aos pressupostos de admissibilidade recursal (ID 14792535). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão o segundo Embargos Declaratórios, quando pendente de conhecimento e apreciação o primeiro. De fato, vigora no sistema processual brasileiro o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, de modo que a parte somente poderá interpor um único recurso contra o ato que busca reformar, devendo eleger aquele adequado segundo a previsão legal ou a natureza do ato judicial (art. 994, CPC). Tampouco é possível se falar em aditamento dos fundamentos dos recursos, por força d preclusão consumativa, ou seja, realizado o ato no prazo fixado pela lei ou o juiz, é vedado a parte repeti-lo ou pretender alterá-lo, porque isso implicaria na alteração do prazo previamente fixado, o que é igualmente vedado pela ordem processual. Feito esses esclarecimentos, prossigo. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Na decisão vergastada, o magistrado declinou as razões porque entendeu ser incabível o aditamento ao recurso interposto e pendente de apreciação, posto que supostamente haveria ofensa ao princípio da unicidade recursal. Contudo, em seu recurso, o agravante limitou-se a reiterar os fundamentos de mérito de sua pretensão, sem infirmar os fundamentos da decisão, que concluiu por não conhecer do pedido de tutela provisória deduzido após a sentença, em aditamento a embargos de declaração. Assim, tendo a parte optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão, deixando, em contrapartida, hígidos aqueles lançados como razão de decidir, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. De mais a mais, é preciso ressalvar que o pedido que ora se busca alcançar foge completamente aos limites objetivos da lide, o que impediria de qualquer forma sua apreciação pelo juízo a quo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso por falta de adequação formal. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator